Tribunal: TJBA
Processo: 8002642-84.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002642-84.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILVANIA ANASTACIO SANTANA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por servidora pública municipal em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de pagamento cumulativo dos adicionais por tempo de serviço denominados "anuênio" e "quinquênio". A embargante alega, de forma genérica, a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, buscando, ainda, o prequestionamento de matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. II. Questão em discussão 2.A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), que justifique seu esclarecimento ou integração, ou se o recurso representa mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e uma tentativa indevida de rediscussão do mérito pela via estreita dos aclaratórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão restritas à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já devidamente analisada e julgada. 4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou exaustivamente a questão controvertida, concluindo pela impossibilidade de cumulação do anuênio (previsto na Lei Municipal nº 690/2006) com o quinquênio (previsto na Lei Municipal nº 749/2007), por possuírem idêntico fato gerador (tempo de serviço), o que configuraria bis in idem remuneratório, em violação direta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. 5. A embargante não aponta, de forma concreta e específica, qual seria a omissão, contradição ou obscuridade presente no julgado. As alegações são genéricas e revelam, na verdade, o seu descontentamento com a tese jurídica adotada pela Câmara, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 6. A pretensão de prequestionamento não prospera, uma vez que a matéria constitucional invocada (art. 37, XIV, da CF/88) foi o pilar central da fundamentação do acórdão, encontrando-se, portanto, devidamente prequestionada, inexistindo omissão a ser sanada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. A ausência de demonstração concreta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o mérito da decisão e a pretensão de reexame da causa não se coadunam com a natureza e a finalidade dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento, quando a matéria foi expressamente decidida no julgado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8002642-84.2024.805.0248, em que figura como Embargante GILVANIA ANASTACIO SANTANA e como Embargado o MUNICÍPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça